Tribunal: TJSP
Processo: 1003520-59.2017.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valor – Procedência – Apelo do réu – Operações realizadas por falsários por meio de internet banking – Transferência de valores da conta corrente da empresa autora para finalidade desconhecida – Operações efetuadas após o demandante ter feito a atualização do módulo de segurança da empresa, no site do banco, o que ocorreu por ter recebido ligação de suposta

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valor – Procedência – Apelo do réu – Operações realizadas por falsários por meio de internet banking – Transferência de valores da conta corrente da empresa autora para finalidade desconhecida – Operações efetuadas após o demandante ter feito a atualização do módulo de segurança da empresa, no site do banco, o que ocorreu por ter recebido ligação de suposta funcionária da instituição financeira afirmando que devia ser realizada – Inexistência de culpa do autor – Falha no sistema de proteção do banco evidenciada – Responsabilidade deste que é de caráter objetivo, nos termos do art. 927, § único, do Código Civil, mesmo que se entenda não aplicável, no caso, o Código de Defesa do Consumidor – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo banco – Responsabilidade deste devidamente reconhecida – Demandante que faz jus à restituição integral dos valores indevidamente retirados de sua conta – Manutenção da sentença é medida que se impõe – Recurso improvido.